Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-78.2013.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004189-78.2013.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: ROSIMAR DE FREITAS DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL AUTORIZADORA DE INCLUSÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO PERTINENTE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 146 DA LEI MUNICIPAL Nº 250/2007 (RJU). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de inconstitucionalidade dos artigos 145, I e 146 da Lei Municipal nº 250/2007.

1.1. Não havendo vedação no texto constitucional de incorporação de adicional de função comissionada ao servidor enquanto em atividade, descabe falar em inconstitucionalidade das normas locais que possibilitam a incorporação da referida parcela nos moldes nela estabelecidos. Cabimento da rejeição dessa prejudicial.

2. Mérito.

2.1. Em se tratando de vantagem pecuniária de natureza transitória,
vale ressaltar que a regra é pela não incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor em decorrência de sua natureza temporária, contudo a lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário.

2.2.
In casu,
tem-se que a vantagem postulada se encontra devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que a justificou, nas condições e formas estabelecidas na legislação local. Inteligência dos artigos 145, I e 146 da Lei Municipal nº 250/2007.

3. Apelo conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a doze do mês de agosto do ano de dois e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0004189-78.2013.8.14.0073, aforada por ROSIMAR FREITAS DINIZ, acolheu a defesa apresentada e anulou os atos posteriores à sentença de conhecimento, determinando a intimação do ente ora recorrente, nos termos do artigo 183, § 1º, do CPC.

Em suas razões (id. 18994918, págs. 1/9), historia o apelante que a parte recorrida ajuizou ação ordinária afirmando que é servidor público municipal e que possui direito ao recebimento do adicional de 1/5 (um quinto) por ano de efetivo exercício da diferença entre a remuneração do cargo efetivo e o de comissão, vantagem essa que alega ter sido suprimida.

Frisa que o juiz de origem na sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte o pedido e o compeliu ao pagamento da vantagem em favor da parte apelada, com supedâneo no artigo 141, I, da Lei Municipal nº 250/07, bem como o retroativo, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Aduz que as normas que possibilitam a incorporação de parcelas a título de cargo em comissão na remuneração de servidor violam o artigo 37, XIV, da CR/88.

Menciona julgado em abono de sua tese.

Apresenta fundamentos a respeito da inexistência de direito adquirido a regime jurídico único.

Argumenta, ainda, que a sentença concedeu em antecipação de tutela o pagamento dos respectivos valores a título de vantagem pecuniária, frisando que o dispositivo importa em ofensa ao artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97.

Argumenta que para que o servidor tenha direito à incorporação da função comissionada, faz-se necessário que ele complete 1 (um) ano de exercício, equivalente a 1/5 (um quinto) da remuneração, limitado ao teto de 5/5 (cinco quintos).

Ao final, postula o conhecimento do recurso, declarando-se a inconstitucionalidade das normativas locais ou, alternativamente, a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos.

Recurso tempestivo (id. 11163293, pág. 12).

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 18994917, pág. 1).

Manifestação do Ministério Público com assento neste grau pela sua não intervenção no feito (id. 14300657, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o apelo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na ação intentada na origem ajuizada pelo apelado postulou ele o seu direito à incorporação da gratificação por desempenho de função ao seu vencimento, nos termos do artigo 145, I, c/c o artigo 146 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Rurópolis, além de pagamento do retroativo e indenização por danos morais, ante a supressão da vantagem.

DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 145, I E ARTIGO 146 DA LEI Nº 250/2007.

Sobre essa prejudicial, alega o apelante que a incorporação de gratificações ao vencimento básico do servidor é vedada pela Constituição. Sobre esse ponto, menciona que descabe o cômputo de vantagens sobre vantagens nos moldes do artigo 37, XIV da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Todavia, razão não assiste ao Município sentenciado. Isto porque a norma apontada como violada apenas veda que as vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor sejam calculadas sobre outras já preexistentes, não dispondo sobre possibilidade ou não de sua incorporação, o que se mostra inaplicável ao caso.

À vista disso, tem-se que a única vedação existente no texto constitucional diz respeito a impossibilidade de incorporação de vantagem de natureza transitória em proventos de aposentadoria, o que de fato foi trazido com o advento da Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou o artigo 40, § 2º, da CR/888,
verbis:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

Dito isso, observa-se que a pretensão da parte apelada tem em vista a incorporação de vantagem pecuniária em seus vencimentos enquanto se encontra em atividade, quando preenchidos os requisitos pela norma estabelecida, o que não é vedado pelo ordenamento jurídico.

Em sendo assim, agiu acertadamente o magistrado de origem em rejeitar a prejudicial de inconstitucionalidade arguida, pelo que a sentença não merece nenhum reproche quanto a esse ponto.

MÉRITO.

No que diz respeito à questão de fundo tratada nos autos, verifica-se que a matéria debatida reside na existência ou não do direito do recorrido em ter incorporado em seus vencimentos o adicional da gratificação de exercício de função de confiança prevista nos moldes dos artigos 146 da Lei Municipal nº 250/2007 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Rurópolis), bem como o seu pagamento retroativo desde a data de sua supressão.

De início, vale ressaltar que a regra é pela não incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor em decorrência de sua natureza temporária, contudo a lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário.

No caso ventilado, a vantagem postulada se encontra devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que a justificou, “verbis”:

Art. 145 – Além do vencimento e das vantagens prevista, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I – Adicional por cargo em comissão

Art. 146 – O servidor efetivo nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, cessado este exercício, fará jus a perceber, como vantagem pessoal, o adicional de que trata o inciso I, do artigo 145 desta lei que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinco quintos.

§ 1º Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção, no período anual aquisitivo, o adicional será calculado com relação ao vencimento do cargo mais elevado.

§ 2° O adicional de que trata o caput deste artigo, aplica-se também ao exercente de função gratificada.

A partir da leitura dos dispositivos acima, infere-se ser cabível, no caso, a incorporação ao vencimento do cargo em comissão, visto que a apelada demonstrou na Portaria nº 19.12.2012-GS (id.
11163278, pág. 18)
a determinação de inclusão da vantagem, calculada em 4/5 (quatro quintos) quintos da diferença entre e remuneração do cargo efetivo e a do cargo em comissão sobre o seu vencimento.

Ademais, conforme assentado na sentença, a jurisprudência tem admitido a incorporação de vantagens de funções comissionadas desde que haja previsão legal para tanto e o servidor preencha os requisitos nela estabelecidos. A propósito:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. PREVISÃO NA LEI LOCAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Havendo autorização legal, admite-se a incorporação da gratificação de função aos vencimentos dos servidores, nas condições e formas estabelecidas.

2. O servidor público do Município de Itapipoca que exercer a função de direção, chefia e assessoramento tem direito à gratificação prevista no art. 62 do Estatuto do Funcionalismo Municipal (Lei nº 205/94). Nos moldes do paragráfo 2º do referido artigo, a mencionada gratificação poderá ser incorporada à remuneração do servidor e integrada à aposentadoria,

na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função, após o 6º (sexto) ano de exercício ininterrupto ou não, até o limite de 5 (cinco) quintos.

3.Reexame conhecido e improvido.

(Relator (a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA; Comarca: Itapipoca; Órgão julgador: 6ª Câmara Cível; Data do julgamento: 04/11/2015; Data de registro: 04/11/2015)

Dessa forma, não merece reparo a sentença quanto ao ponto de reconhecimento do direito da parte autora quanto à incorporação da gratificação postulada, bem como os seus retroativos, dado que esta foi suprimida irregularmente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/08/2024